Tribunal: TJDFT
Processo: 0750553-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750553-67.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIVOT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E IRRIGACAO LTDA AGRAVADO: SANDRA MIEKO ONUMA DE QUEIROZ DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PIVOT EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E IRRIGAÇÃO S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Paranoá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0704046-24.2025.8.07.0008, ajuizada por SANDRA MIEKO ONUMA DE QUEIROZ em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 254336158 dos autos originários), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao pedido de gratuidade formulado pela parte requerida, bem como rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela agravante. O d. Juízo a quo fundamentou a r. decisão na presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e na narrativa da petição inicial, entendendo que a discussão sobre o vínculo conjugal e a existência de outros herdeiros se confunde com o mérito da ação. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a r. decisão a quo atacada merece reforma, porquanto a parte agravada não apresentou elementos suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência e, tampouco, comprovou documentalmente o vínculo conjugal com o falecido, requisito indispensável para a legitimidade ativa na demanda indenizatória. Ao final, postula o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com a consequente cassação do benefício da justiça gratuita concedido à parte demandada e o reconhecimento da ilegitimidade ativa, com a consequente resolução do processo sem deliberação do mérito. É o relatório. Nos termos do 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator [n]ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece o cabimento do referido recurso na hipótese de rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese no sentido de que (o) rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso em apreço, além de a decisão guerreada não se incluir nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que a impugnação à gratuidade de justiça poderá ser arguida como preliminar em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença a ser exarada nos autos da ação de origem, sem que haja risco de perecimento do direito. Com efeito, de acordo com o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil (A)s questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Em casos análogos, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, no sentido de que a decisão que rejeita a impugnação da gratuidade de justiça e/ou a preliminar de ilegitimidade ativa não comporta interposição de agravo de instrumento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ILEGITIMIDADE DOS AUTORES. GRATUIDADE JUSTIÇA. LITIGÂNCIA MÁ-FÉ. HIPÓTESES DE CABIMENTO. NÃO DEMONSTRADAS. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. 2. O Superior Tribunal de Justiça – STJ apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, no REsp 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, restou fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 3. O STJ reconhece a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar-se inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. 4. Esse entendimento está em consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a restringir a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. 5. No caso, embora o agravo tenha sido interposto contra decisão que concedeu a tutela de urgência aos agravados e determinou a desocupação de imóvel pelo agravante, o recurso não ataca o mérito da decisão agravada. O recorrente não traz as alegações de fato e de direito que justifiquem a manutenção na posse do imóvel. 6. A argumentação desenvolvida no recurso é restrita a aspectos processuais que não se enquadram nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: legitimidade ativa, concessão de gratuidade de justiça aos autores e aplicação de multa por litigância de má-fé. 7. A legitimidade é a pertinência subjetiva de uma parte para integrar a relação processual. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida - num primeiro momento - conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial. Os fatos narrados pelos autores indicam que eles herdaram o imóvel deixado pelos pais e podem discutir o contrato de locação celebrado com o agravante. A existência ou não do direito deve ser analisada por ocasião da sentença, após o exercício do contraditório e da ampla defesa. 8. Não há urgência ou inutilidade de provimento jurisdicional que justifique a admissão do recurso com fundamento na tese fixada pelo STJ. Eventual ilegitimidade ativa decorrente da necessidade de inclusão de outros herdeiros ou de regularidade da representação processual dos autores deve ser analisada no curso do processo e pode ser questionada no recurso de apelação. 9. Sobre a gratuidade de justiça, o art. 1.015 do CPC estabelece que o agravo de instrumento é cabível da decisão que rejeita o pedido de gratuidade ou acolhe o pedido de sua revogação. Não há previsão de cabimento do agravo de instrumento contra a decisão que defere o benefício. (...) (Acórdão 2059077, 0717506-05.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 05/11/2025.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Quanto à alegação de ilegitimidade ativa, não cabe agravo de instrumento em face de decisões que versem sobre condições da ação, por não estarem inseridas no rol do art.1.015 do CPC/15. (...) (Acórdão 2013599, 0706617-89.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. DECISÃO DO JUÍZO. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE. EFETIVA REPARAÇÃO DE DANOS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PROIBIÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ESCOLHA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminar de mérito de ilegitimidade passiva, pois a hipótese não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC. O art. 354 do CPC prevê que, na hipótese de extinção do processo com base no art. 485, que inclui a ausência de legitimidade, o juiz proferirá sentença. Nos termos do parágrafo único, a decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. A previsão, tanto do caput quanto do parágrafo único, se limita às hipóteses de acolhimento da alegação de ilegitimidade e extinção - total ou parcial - do processo. Não é o caso, pois a preliminar de mérito foi rejeitada. 2. Também não é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita a impugnação à gratuidade de justiça. O art. 1.015, V, do CPC prevê apenas o cabimento do recurso nos casos de rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. 3. Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Todavia, a tese firmada não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco inutilidade do julgamento das questões por ocasião de eventual interposição de apelação. (...) (Acórdão 1687811, 07036772520238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem PáginaCadastrada.) grifo nosso. Agravo interno. Agravo de instrumento não conhecido. Rejeição daimpugnação à gratuidade. Indevida mitigação do critério taxativo (CPC 1.015) , no caso. 1. A decisão que, na fase cognitiva, rejeita a impugnação à gratuidade de justiça, não ensejaagravode instrumento, por ser estranha aorol do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso. 3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015. (Acórdão 1602167, 07120889120228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Nos termos do 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (não) conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, conforme já mencionado, por não se tratar de hipótese com previsão no art. 1.015 do Código de Processo Civil e não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, uma vez que as questões suscitadas poderão ser eventualmente debatidas e examinadas em recurso de apelação, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento. Pelas razões expostas, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025 às 19:03:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora